Tribunal: TJDFT
Processo: 0721387-97.2019.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0721387-97.2019.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: WRM-ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - EPP, PATRICK SATHLER SPINOLA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o(a) credor(a) WRM-ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos procuração outorgando poderes especiais à(o) advogado(a) peticionante para aceitar os termos do acordo direto com deságio de 40% do valor estampado na Requisição de Precatório, bem como seus atos constitutivos atuais. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de agosto de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac